Tribunal: TJSP
Processo: 1003005-05.2016.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA. O contrato e o débito locatício estão incontroversos nos autos. Despejo prejudicado, em razão da desocupação do imóvel. Tratando-se de dívida em dinheiro, somente a prova de quitação regular elide a pretensão do autor. Termo final da obrigação do locatário: data da efetiva entrega das chaves. Reconvenção devidamente dirimida. Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA. O contrato e o débito locatício estão incontroversos nos autos. Despejo prejudicado, em razão da desocupação do imóvel. Tratando-se de dívida em dinheiro, somente a prova de quitação regular elide a pretensão do autor. Termo final da obrigação do locatário: data da efetiva entrega das chaves. Reconvenção devidamente dirimida. Ausência de elementos seguros para o reconhecimento da sociedade de fato. Medida que deve observar o procedimento apropriado. Improcedência deste pedido. Sentença mantida. Justiça gratuita. Indeferimento. RECURSO DESPROVIDO.